Tribunal: TJBA
Processo: 8021800-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021800-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NIVALDO FELISBERTO FILHO

Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA 1º TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

Da impugnação a assistência judiciária gratuita

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

Rejeitada a preliminar
.

Da prescrição e decadência.

Não prospera a prejudicial de decadência, tendo em vista que a pretensão da Impetrante visa repelir, pela via do remédio heroico, uma conduta omissiva, consistente na sonegação de promoção na careira que entende merecida e consequente reclassificação, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês.

Rejeitada a preliminar.

Do mérito.

O cotejo dos autos revela que o Impetrante, na atividade, passou determinado período na graduação de 1º Sargento, quando então foi promovido por antiguidade à graduação de Subtenente.

A pretensão do Impetrante, todavia, é de ser reclassificado do posto de Subtenente para Tenente, ao fundamento de que as graduações de Cabo e Subtenente foram extintas por força da Lei Estadual n.º 7.145/1997.

O entendimento manifesto nesta Demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente arts. 9º e 220, e também nas regras da posterior Lei Estadual n.º 11.356/2009, que restabeleceu as graduações de Cabo e Subtenente, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual.

O Impetrante, por outro lado, não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, o que torna a sua promoção à graduação de Subtenente perfeitamente legal, por ser o grau imediatamente superior a Primeiro Sargento, nos termos do art. 9º, da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

De igual modo, legal foi a sua passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Mandado de Segurança n
° 8021800-93.2024.8.05.0000
, em que são partes, como

Impetrante –
NIVALDO FELISBERTO FILHO

e como
Impetrados –
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A